Tribunal: TJPA
Processo: 0010579-74.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010579-74.2018.8.14.0013

APELANTE: WALTER RONALDO CASTRO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 582/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento;
declarando, de ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva estatal
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Walter Ronaldo Castro Ramos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 100 (cem) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato (Num. 6549130 - Pág. 11/23).

As razões recursais culminaram no pleito de desclassificação para o crime de furto, e, por consequência, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; desclassificação para roubo tentado, com redução da pena no patamar máximo; e redução da pena de multa para o mínimo legal (Num.
6549132 - Pág. 1/12
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
6549132 - Pág. 14/18
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena de multa (Num. 8165501 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

03 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO OU ROUBO TENTADO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo para furto, por entender que o fato do produto do crime ter sido tomado do da vítima sem qualquer violência ou uso de arma descaracteriza o delito de roubo.

Tenho que assiste razão a defesa. Explico.

Observo do conjunto probatório
que a conduta praticada pelo ora recorrente, de fato, não se amolda ao tipo penal de roubo, mas, sim, ao delito de furto simples, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a sua intenção era subtrair o pertence da vítima sem emprego de nenhum tipo de violência ou grave ameaça, restando configurado, portanto, o
animus rem sibi habendi
em sua conduta.

Ora, a vítima, tanto em sede policial (
Num. 6549124 - Pág. 6
) quanto em juízo (mídia na Num.
6549136 a 6549137
) narra que estava passando de bicicleta quando o ora recorrente, em uma moto, aproximou-se e subtraiu seu celular do bolso de trás de sua calça e, em seguida, disse “perdeu, perdeu!”; ainda, acrescentou, em juízo, que não houve o emprego de ameaça ou de violência do no delito e destacou que a ação se deu de forma muito rápida e que não se machucou.

Do citado depoimento, depreende-se que os dizeres “perdeu, perdeu!” do réu, foram após a subtração do bem (e não antes dela, como afirmou o juízo a
a quo
), não indicando, necessariamente, grave ameaça à vítima, e sim, possivelmente, um deboche.

O informante, Samy Dilacy da Silav do Rosário, que presenciou o delito, corroborou o depoimento da vítima – a acerca da subtração da
res furtiva
– e a testemunha Marcos Antônio (policial militar) relatou as circunstâncias da prisão em flagrante do réu – já detido pela população -.

O acusado, em juízo, confessou somente o delito de furto, negando o emprego de violência ou grave ameaça (mídia anexa na
Num. 6549140
).

Nesse contexto, verifico que não ficou demonstrada em nenhum momento a grave ameaça antecedente à subtração do bem ou mesmo violência, sendo imperiosa a desclassificação do delito para a figura típica do art. 115,
caput
, do CP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça",
e "apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa",
não há falar em desclassificação para o delito de roubo.
Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.604.296/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO POR ARREBATAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Deve ser operada a desclassificação da conduta de roubo para furto se, no caso concreto, não ficou demonstrada em nenhum momento a violência praticada pelo acusado, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, nem mesmo a violência ou grave ameaça antecedentes à subtração do bem.

- No delito de roubo, a vítima se transforma em um empecilho, de modo que ela precisa ser atingida fisicamente ou sofrer a grave ameaça para que se efetive a subtração do bem que está sob sua tutela. In casu, a ofendida não foi obstáculo, e, por tal motivo, não existiu a finalidade de agredi-la, não desejando o réu tal resultado, como é necessário que haja no delito de roubo.
- Deve a pena-base sofrer recrudescimento quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
- O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. A obrigação de reparar o dano é mero efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, não sendo possível, assim, excluí-la do título judicial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.124926-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023)

Destaco que,
in casu
, embora o réu não tenham tido a posse mansa e pacífica do bem, visto que foi detido logo em seguida, chegou a tirá-lo da tutela da vítima – inversão da posse do bem –, tendo, por conseguinte, consumado o delito de furto.

Para ratificar:

Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata aos agentes e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE REINCIDENTE. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV - O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (grifei)

Logo, acolho somente a tese desclassificatória do delito de roubo pra furto simples.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Desclassificada a conduta do apelante para o delito previsto no art. 155,
caput
, do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando-lhe a pena-base:

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida;

porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os
antecedentes
criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 6549126 - Pág. 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A
conduta social
do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A
personalidade
do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal,
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, identifico as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, entretanto, em razão da pena já estar no mínimo legal, deixo de aplicá-las, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, preservo a reprimenda intermediária em
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, no que torno a reprimenda de
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
concreta e definitiva.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato ocorreu em 09/11/2018 (Num. 6549125 - Pág. 1), época em que o réu contava com 18 anos de idade, conforme documento de Num. 6549124 - Pág. 37.

·

a sentença data de 15/09/2020 (Num. 6549130 - Pág. 23) e há ato de Secretaria, com data de 06/10/2020 (Num. 6549130 - Pág. 24);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

01 (um) ano de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (art. 115 do CP) a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, desclassificando a conduta do apelante
Walter Ronaldo Castro Ramos
para a prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/10/2023